Tribunal: TJSP
Processo: 1002270-75.2018.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais – Prestação de serviços – Pretensão fundada em alegada ocorrência de falha/defeito na instalação de peças de porcelanato utilizadas em bancada de cozinha de imóvel do autor – Rachaduras e quebras após a execução – Sentença de parcial procedência – Recurso apenas por parte da empresa-ré - Robusto acervo probatório que aponta para sua

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais – Prestação de serviços – Pretensão fundada em alegada ocorrência de falha/defeito na instalação de peças de porcelanato utilizadas em bancada de cozinha de imóvel do autor – Rachaduras e quebras após a execução – Sentença de parcial procedência – Recurso apenas por parte da empresa-ré - Robusto acervo probatório que aponta para sua responsabilidade objetiva – Parecer Técnico oriundo de vistoria técnica realizada pelo fabricante das peças e da qual foi dada ciência prévia à requerida – Não acompanhamento – Ausência de impugnação específica do ponto de vista técnico – Teor dos depoimentos testemunhais em consonância com a causa apurada – Problemas gerados em decorrência de cortes, ausência de base adequada para assentamento e colagem do produto – Dever de reembolso dos valores dispendidos com o material e execução – Decisão mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária de sucumbência.